Tribunal: TJDFT
Processo: 0755978-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755978-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MICHELE RODRIGUES GOMES FEITOSA RECLAMADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade da justiça. A propositura de reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com base no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental no 1/2016, pressupõe divergência entre acórdão impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A petição inicial não aponta de forma específica violação a nenhuma das hipóteses mencionadas. A reclamante apenas manifesta inconformismo com a interpretação da Terceira Turma Recursal sobre a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça e pede a reforma do acórdão para conceder reparação por danos morais. Sustenta, além disso, nulidade por julgamento fora dos limites do pedido e discute fatos e provas apreciados, o que sugere o uso da reclamação como sucedâneo recursal. Intime-se a reclamante para manifestar-se sobre o eventual uso da reclamação como sucedâneo recursal. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator